Tribunal: TJES
Processo: 5032418-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032418-59.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE REVELEM
PERICULUM LIBERTATIS
ATUAL. RECOMENDAÇÕES DO CNJ E DO TJES PARA REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS PROLONGADAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão judicial que revogou a prisão preventiva dos recorridos Rodrigo de Almeida Silva e Juscelino (ou Jocelino) de Oliveira Gonçalves, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 18.01.2018 no município de Vila Velha, quando a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo na cabeça. A denúncia atribui aos acusados a participação conjunta no crime, mediante amarração e condução da vítima ao local da execução, em razão de desavenças ligadas ao tráfico de drogas. A custódia foi revogada após mais de três anos de prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há fundamentos concretos e atuais que autorizem a retomada da prisão preventiva dos recorridos após o longo período de custódia e o encerramento da instrução;
(ii) estabelecer se a decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de descumprimento e de fatos novos, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de decretação da segregação cautelar dos recorridos
, ressalto que a prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando amparada em elementos concretos que demonstrem, de forma atual, risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. O encerramento da instrução criminal, aliado ao tempo excessivo de prisão provisória (mais de três anos), retira a razão de subsistência da custódia cautelar, notadamente diante da ausência de atos que indiquem reiteração delitiva ou descumprimento das medidas alternativas.

5. A decisão de primeiro grau observou recomendações administrativas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Portaria CNJ nº 170/2023) e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Ato Normativo Conjunto nº 011/2023), que orientam a reavaliação periódica das prisões preventivas prolongadas, especialmente no âmbito do Mutirão Processual Penal.

6. Não há registro de descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco de envolvimento dos réus em novos crimes, conforme dados extraídos do INFOPEN, o que corrobora a suficiência das medidas alternativas aplicadas.

7. A gravidade do crime e o histórico criminal pretérito não são suficientes para justificar o restabelecimento da custódia cautelar.

8. A ausência de superveniência de fatos novos desde a revogação da prisão reforça a higidez da decisão judicial atacada, revelando a improcedência do pedido ministerial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5032418-59.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA E JUSCELINO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão de fls. 578/v, que revogou a prisão preventiva dos recorridos Rodrigo de Almeida Silva e Juscelino (ou Jocelino) de Oliveira Gonçalves, em razão do excesso de prazo, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico que a inicial acusatória informa, em síntese, que em 18 de janeiro de 2018, no bairro Araçás, no município de Vila Velha, a vítima Raphael da Silva Gomes Messias foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, que lhe causaram a morte.

Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão com terceiros não identificados, teriam invadido a residência da vítima, a amarrado e a conduzido até o local do crime em veículo previamente preparado, onde a mataram com diversos disparos na cabeça.

Ainda que não tenha sido possível identificar qual dos agentes efetuou os disparos, o Ministério Público sustenta que todos concorreram para o resultado, motivados por desavenças ligadas ao tráfico de drogas na região, sendo a morte caracterizada como homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em razão dos fatos, foi decretada a prisão preventiva dos acusados. Contudo, após permanecerem presos por mais de três anos e já encerrada a instrução processual, a MM. Juíza de primeiro grau revogou a custódia cautelar, substituindo-a por medidas alternativas.

Não obstante os judiciosos argumentos do Ministério Público, no sentido de que a segregação dos acusados se faz necessária, para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o histórico criminal dos réus, observo que a decisão que revogou a prisão preventiva baseou-se em circunstâncias objetivas: (i) os réus já se encontravam presos preventivamente há cerca de três anos; (ii) a instrução processual foi concluída; e (iii) o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria 170/2023, bem como o Ato Normativo Conjunto nº 011/2023 deste Tribunal, recomendaram a reavaliação de prisões prolongadas no âmbito do Mutirão Processual Penal.

Além disso,
não há notícia nos autos de que os acusados tenham descumprido as medidas cautelares impostas
ou se envolvido em novos delitos após a concessão da liberdade provisória, encontrando-se em liberdade desde a revogação da prisão preventiva nestes autos, conforme informações obtidas no INFOPEN.

A prisão preventiva, por seu caráter excepcional, deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos e mostrar atual a sua necessidade.

No caso, o tempo decorrido desde a decisão que concedeu a liberdade provisória — sem qualquer ocorrência de descumprimento — revela que não subsiste
periculum libertatis
concreto a justificar a restauração da prisão.

O restabelecimento da custódia cautelar, como pretende o órgão ministerial, carece de base fática atual e concreta.

Reativar a prisão com fundamento em antecedentes pretéritos ou na gravidade abstrata do delito configuraria indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo hígida a decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos, sob as medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.